Tribunal: CARF
Processo: 10425.003397/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.003397/2007-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.012 – 2a Seção de Julgamento/ 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
CARLOS ROBERTO VASCONCELOS COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime o
contribuinte a apresentar cópia do inteiro teor do acordo homologado judicialmente e certidão de
objeto e pé da ação judicial. Ao final, o processo deverá ser devolvido a este Conselho para
retomada do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de glosa de dedução
indevida de dependentes, no valor de R$ 3.816,00; de dedução indevida de previdência privada e
Fapi, no valor de 4.787,11; e dedução indevida de Pensão Alimentícia, no valor de R$ 23.314,76,
conforme notificação de lançamento às e-fls. 10 a 15.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega que as
deduções com Previdência Privada e Fapi, e com a pensão alimentícia são descontadas
diretamente pela fonte pagadora e comprovadas por meio do “Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte”, que anexa aos autos; esclarece que a
pensão alimentícia foi determinada judicialmente, obrigando a fonte pagadora a descontar do seu
salário e pagar diretamente aos beneficiários; em relação aos dependentes declarados, afirma que
estes são fruto do seu casamento com a sua atual esposa, conforme as certidões de casamento e
de nascimento que também anexa.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação parcialmente procedente, para (e-fls. 25):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10425.003397/2007-39
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.012 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.003397/2007-39

1 - Em relação à pensão judicial, manter a glosa uma vez que os documentos
apresentados não são suficientes para comprovar que houve que o pagamento da pensão se dá em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública;
2 - restabelecer a dedução com dependentes, que restou comprovada;
3 - restabelecer a glosa da dedução de previdência privada e Fapi.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da decisão de primeira instância em
26/4/2010 (e-fls. 36) e, inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 11/5/2010 (e-
fls.43/44), no qual sustenta, em síntese, que os comprovantes de rendimento apresentados, nos
quais é atestado o desconto da pensão alimentícia, são suficientes para comprovar que de fato
paga pensão, pensão esta que é uma imposição judicial; que comprova o pagamento da pensão
com o documento extraído do processo, no qual consta o valor da pensão e os beneficiários da
mesma.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
A lide remanesce em relação à glosa de dedução de pensão alimentícia no valor de
R$ 23.314,76, glosa esta mantida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife
(DRJ/REC), uma vez que entendeu assim entendeu (e-fls. 28):
Observa-se, portanto, que dois são os requisitos para que o contribuinte pudesse
beneficiar-se da dedução em foco i) a existência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública; e ii) o efetivo pagamento da pensão alimentícia.
O contribuinte, em sua impugnação, visando comprovar a pensão alimentícia por
ele declarada como paga à Sra. Josefa Zuleide Pereira apresentou a Certidão de Casamento de
fls. 16, na qual encontra-se no verso desta averbação de divórcio litigioso celebrado entre ele e a
referida senhora Josefa Zuleide na data de 25.10.1999, a qual transitou em julgado na data de
25.11.1999. Não consta, porém, na referida averbação, qualquer menção à determinação de
pagamento da pensão alimentícia alegada.
Desta forma, o documento acima toma-se insuficiente para fins de comprovação
do pagamento da pensão alimentícia em discussão, eis que, além de não confirmar a
determinação judicial alegada pelo contribuinte, não esclarece qual a forma de pagamento desta,
para que possa se considerar como decorrente de determinação judicial o desconto indicado a tal
título, no “Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte”
de fls.04.
Assim sendo, é de se manter a glosa da dedução da despesas acima, por falta de
comprovação da sua realização.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.012 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.003397/2007-39

De fato, conforme já apontado pela decisão de piso, a possibilidade de deduzir da
base de cálculo do imposto de renda valor relativo a pensão alimentícia está adstrita ao
cumprimento dos requisitos previstos na legislação, precisamente no art. 8o da Lei no 9.250, de
1995, que assim disciplina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere oart. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de
1973- Código de Processo Civil;
Em fase recursal, o contribuinte juntou ao recurso o documento de e-fls. 45, no
qual o juiz determina à fonte pagadora providências no sentido de que seja procedido na folha de
pagamento do contribuinte o desconto de 60% (sessenta por cento) de seus vencimentos para
pagamento de pensão aos dois filhos e à ex-esposa (20% para cada), devendo ainda os descontos
serem feitos em favor de Josefa Zuleide Pereira Vanconcelos (ex-esposa), “tudo de
conformidade com o teor da sentença prolatada por este Juízo em 25/10/1999”.
Entretanto, tal documento não é suficiente para formar a convicção deste julgador
pois além de não atender às exigências da lei, não é possível saber, a partir do mesmo, se em
2004 os filhos ainda fariam jus ao recebimento da pensão.
Dessa forma, voto no sentido de baixar os autos em diligência para que a Unidade
Preparadora intime o contribuinte a apresentar cópia do inteiro teor do acordo homologado
judicialmente e certidão de objeto e pé da ação judicial. Ao final, o processo deverá ser
devolvido a este Conselho para retomada do julgamento.
É como voto.
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital